Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-74.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 6 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO ANTT. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da empresa ré pelos alegados danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte rodoviário.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, o autor narrou que adquiriu passagens rodoviárias para viagem interestadual no trecho Brasília/Foz do Iguaçu/Brasília. Argumentou que, após o embarque, o ônibus apresentou defeito mecânico, sendo necessária a substituição do veículo em Goiânia. Pontuou que, posteriormente, o segundo ônibus também apresentou falha, ocasionando nova parada em rodovia. Sustentou que permaneceu por horas aguardando reparo em posto de combustível, sem qualquer assistência da empresa. Alegou que a viagem sofreu atraso superior a seis horas em relação ao horário inicialmente previsto. Asseverou que não houve oferta de alimentação, acomodação ou suporte mínimo durante o período de espera. Aduziu que a situação ultrapassou o mero aborrecimento.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que a sentença incorreu em erro ao afastar a responsabilidade da transportadora, afirmando que restou comprovada a falha na prestação do serviço. Aduziu que o atraso excessivo, aliado à ausência de assistência material, caracteriza dano moral indenizável. Argumentou que a empresa descumpriu dever regulatório de assistência ao passageiro. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário; (ii) verificar se é devida indenização por danos morais em razão do atraso excessivo e da ausência de assistência ao passageiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação do serviço.
7. No contrato de transporte, incumbe à transportadora conduzir o passageiro ao destino final com segurança, pontualidade e adequada prestação do serviço, assumindo obrigação de resultado. No caso concreto, restou demonstrado que a viagem foi marcada por sucessivos problemas mecânicos em dois veículos distintos (ID 82479042 ao ID 82479047), com necessidade de substituição e posterior parada para reparo, evidenciando deficiência na prestação do serviço. Além disso, verificou-se atraso superior a seis horas em relação ao horário originalmente previsto, circunstância que ultrapassa o limite do razoável e compromete a regularidade da prestação do serviço contratado.
8. Nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, especialmente a Resolução no 4.282/2014 (art.16) e a cartilha de direitos dos passageiros, é dever da transportadora prestar assistência material adequada quando o atraso ultrapassar 3 (três) horas, incluindo alimentação. No caso, não houve comprovação de que a empresa tenha fornecido qualquer tipo de assistência ao passageiro durante o período de espera, notadamente alimentação, o que caracteriza descumprimento do dever regulatório. A ausência de suporte ao consumidor, somada ao atraso significativo e às condições enfrentadas durante a viagem, evidencia falha na prestação do serviço. A ausência de oferta de alimentação por horas, atinge a integridade física do consumidor. Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, diante da violação à dignidade do consumidor e do desgaste experimentado.
9. Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a parte ré ao pagamento de indenização.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos morais, ante a falta de assistência, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Considerando que a parte ré se encontra em recuperação judicial (ID 82479410), eventual satisfação do crédito deverá observar o regime próprio, facultando-se ao recorrente, caso queira, promover a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, a ser verificado em sede de cumprimento de sentença.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.